Tribunal: TJDFT
Processo: 0000665-43.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIMES AUTÔNOMOS.
1. Realiza o delito previsto no art. 306 do CTB, que é de mera conduta e perigo abstrato, a condução de veículo automotor por pessoa embriagada.
2. De outro lado comete o crime do art. 309, do CTB, que é de perigo concreto, a condução de veículo automotor por pessoa que não possui habilitação ou permissão para tal, gerando perigo de dano, como no caso quem conduz em ziguezague.
3. Diante disso, no caso dos autos, deve-se reconhecer a prática de dois delitos autônomos em concurso material, e não como constou da sentença, um único crime de embriaguez com a agravante do artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/97.
4. Recurso do Ministério Público provido. Prejudicado o recurso da defesa.